Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DO JUÍZO DE UMA DAS SEDES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas rés e declinou da competência para uma das varas cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Valparaíso/GO. O magistrado fundamentou que a competência para processar e julgar ações fundadas em direito pessoal é o foro do domicílio do réu e que, no caso especifico dos autos, tratando-se de demanda consumerista, a parte autora ainda poderia optar pelo foro de seu domicilio, conforme previsão do art. 101, inciso I, do CDC.

2. Nos termos do artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor, “São direitos básicos do consumidor (...) a facilitação da defesa de seus direitos”. 2.1. O artigo 101, I, do CDC, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. 2.2. O termo “pode” deixa claro tratar-se de uma prerrogativa, não de imposição. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário.

3. Jurisprudência: “(...) Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, este será o competente para o processamento do feito. (...)” (07047090420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2019).

4. Recurso provido para declarar competente para processar e julgar o feito o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.